Tribunal: TJMT
Processo: 1033595-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033595-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE UBIRATAN SILVA - CPF: 161.923.971-04 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ UBIRATAN SILVA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de contradição no acórdão recorrido sob o argumento que demonstrou nos autos que a baixa no protesto somente pode ser efetuada com apresentação da carta de anuência emitida pela empresa que efetuou o protesto.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que seja julgado procedente o pedido posto na inicial.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido, senão vejamos:

“Conforme ressai dos autos o Recorrido efetuou o parcelamento da dívida no valor de R$ 20.538,00 (vinte mim quinhentos e trinta e oito reais) a ser quitada em 24 parcelas, na data de 21/06/2021, sendo que o protesto fora realizado em 13/05/2021.

De maneira que, o parcelamento se deu após o envio do título a protesto, sendo certo ainda, que nestas hipóteses cabe ao consumidor dar baixa no protesto.

Na situação, o Recorrido colacionou na exordial certidão de protesto emitida em 04/11/2021(160686599), bem como solicitação de carta de anuência que foi enviada para a Recorrente em 08/11/2021 (Id. 160686659), inexistindo prova nos autos que após referido envio não houve a baixa do protesto
.

Dessa maneira, não há que se falar em ato ilícito da Recorrida, visto que o título foi encaminhado para protesto ante a inadimplência do Recorrido, devendo este, inclusive arcar com as custas para baixa do título.

Portanto, incabível na espécie o pleito de indenização por danos morais.”.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024